Tribunal: CARF
Processo: 10580.720837/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720837/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.534 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ANA ANTONIA MARQUEZ PINEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total R$ 17.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720837/2008-12
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720837/2008-12

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 37/40), lavrada em
12/05/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 37.181,54.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/3) e alega ter direito à
dedução de despesas médicas, no total de R$ 28.043,92, relacionadas em quadro
demonstrativo e para as quais apresenta os comprovantes (fls. 8/19). Reconhece,
ainda, a indedutibilidade de despesas médicas relativas ao seguro saúde Sulamérica de
José Maria Piñeiro, seu cônjuge. Requer a exclusão do crédito tributário e o saldo de
imposto de renda a restituir, de R$ 1.834,13.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-28.636 (e-fls. 47/50), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
A respeito de dedutibilidade de despesas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, dispõe:
...
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de
despesas médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no ano-
calendário: pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes, a médicos, dentistas, psicólogos, entre outros profissionais de
saúde, bem como a planos de saúde e destinados à cobertura de despesas com
hospitalização.
Na declaração de ajuste anual retificadora ano-calendário 2006, ND
05/35.826.147, foram declaradas despesas médicas relacionadas a oito prestadores de
serviços, três pessoas físicas e cinco pessoas jurídica, e agora na impugnação
apresentados recibos para comprovar parte das despesas, no total de R$42.275,09.
...
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720837/2008-12

A análise dos documentos apresentados na impugnação constatou a
dedutibilidade de despesas médicas no valor total de R$ 9.237,92 e a indedutibilidade
de R$ 27.943,62, conforme, a seguir, explicitado.
Apresentado recibo, de R$ 1.500,00 (fl. 17) emitido por Dario Augusto Oliveira
Miranda, que não comprova despesa médica dedutível porque se refere a serviços
odontológicos prestados a terceira pessoa, não dependente do contribuinte. Pelo
mesmo motivo, inábil um dos recibos emitidos por Paulo Roberto Santos, no valor de
R$ 150,00 (fl. 13). Dedutíveis apenas despesas de R$45,00 (fl. 14) relacionadas ao
próprio contribuinte.
O recibo (fl. 16) emitido por Dinael Regis de Oliveira, no valor de R$
16.400,00, não é documentos hábil para comprovar despesa médica dedutível. Além
de não explicitar o serviço profissional prestado ao contribuinte, não indica a inscrição
em conselho regional de profissão regulamentada, exigência para o exercício legal da
odontologia, por exemplo.
O boleto bancário (fl. 15) de cota única à Real Sociedade Espanhola de
Beneficência atesta pagamento de R$ 756,00, mas também não é documento hábil
porque não indica tratar-se de despesa médica.
O comprovante emitido pelo seguro saúde Sulamérica (fl. 8) atesta pagamentos
relacionados ao próprio contribuinte, no valor total de R$ 8.584,92 (3x R$ 657,75, de
jan a mar + 9 x R$ 734,63, de abr a dez). Há ainda comprovação de pagamentos
relativos a outros dois beneficiários, o cônjuge e terceira pessoa, que não estão
relacionados na declaração de ajuste anual do contribuinte (fl. 33) como dependentes,
portanto, despesas indedutíveis.
Em suma, comprovadas despesas médicas dedutíveis, de R$ 9.237,92, a exigir a
retificação do lançamento.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
54/55), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
1. Ora Senhores em julgamento do processo houve por bem, o julgador, de
glosar as despesas médicas efetuadas com Dado Augusto Oliveira Miranda no valor de
R$.1.500,00 por entender que correspondia a serviço odontológico prestado a terceira
pessoa. Pergunta a requerente: como o documento apresentado como comprovante de
despesa efetuada não explicita a pessoa a quem foi prestado o serviço? O recibo é
claro, trata-se de tratamento odontológico, prestado à requerente e assim consta do
documento constante das fls. 17 desse processo. Não pode, portanto subsistir a glosa
efetuada;
2. No que se refere ao valor pago a Dr. Dinael Regis de Oliveira no montante de
R$.16.400,00 constante das fls. 16 desse processo, trata-se de serviços odontológicos
prestados à requerente por cirurgião dentista devidamente habilitado para esse fim.
Para ratificação do recibo anexa ao presente declaração do profissional onde explicita
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720837/2008-12

os serviços prestados, assim como o valor efetivamente recebido da requerente para
execução de seus trabalhos profissionais.
3. No que se refere ao boleto emitido pela Real Sociedade Espanhola de
Beneficência no valor de R$. 756,00, constante das fls. 9 e 12 do processo, gostaria a
requerente saber por que quando efetua pagamento a um Hospital não tem direito a
deduzir como despesa médica — hospitalar? Observem Senhores, a Real Sociedade
Espanhola de Beneficência cobra de seus afiliados uma mensalidade ou anualidade
para que possam usufruir de serviços médicos e hospitalares em suas dependências
com redução expressiva de custos, isso pode ser comprovado com a despesa que
efetuou de R$.208,00 correspondente a 70% do valor real do serviço prestado a quem
não tem o convenio com o hospital preenchendo, portanto, tal qual um plano de saúde,
os requisitos exigidos pelo RIR para sua dedutibilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
18.656,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 38), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ 37.181,54 deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção parcial das glosas (e-
fls. 49), foram as seguintes:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720837/2008-12

Apresentado recibo, de R$ 1.500,00 (fl. 17) emitido por Dario Augusto Oliveira
Miranda, que não comprova despesa médica dedutível porque se refere a serviços
odontológicos prestados a terceira pessoa, não dependente do contribuinte...
O recibo (fl. 16) emitido por Dinael Regis de Oliveira, no valor de R$
16.400,00, não é documentos hábil para comprovar despesa médica dedutível. Além
de não explicitar o serviço profissional prestado ao contribuinte, não indica a
inscrição em conselho regional de profissão regulamentada, exigência para o
exercício legal da odontologia, por exemplo.
O boleto bancário (fl. 15) de cota única à Real Sociedade Espanhola de
Beneficência atesta pagamento de R$ 756,00, mas também não é documento hábil
porque não indica tratar-se de despesa médica.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720837/2008-12

médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 15/17) e
juntamente com o seu recurso voluntário traz aos autos a declaração (e-fls. 57), no intuito de
sanar as irregularidades apontadas pela decisão anterior e comprovar a regularidade de seus
dispêndios médicos/odontológicos.
Analisando cada caso mantido individualmente, temos o seguinte:
1) Dr.o Dário Augusto de Oliveira Miranda: Glosa mantida pelo julgamento
anterior por entender que o serviço foi prestado a terceira pessoa não informada em DIRPF como
sua dependente.
Na verdade, constata-se que o recibo (e-fls. 17) não informa o beneficiário do
serviço prestado, mas indica que os valores foram pagos pela recorrente.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720837/2008-12

Por isso, voto pelo restabelecimento da despesa odontológica realizada com
Dário Augusto, no valor de R$ 1.500,00.
2) Dr.o Dinael Regis de Oliveira: Glosa mantida pelo julgamento anterior por
que o recibo não discrimina o serviço profissional prestado ao contribuinte e não indica a
inscrição em conselho regional de profissão regulamentada.
A interessada trouxe a declaração (e-fls. 57), emitida pelo respectivo profissional,
discriminando os serviços prestados, bem como contém todos seus dados cadastrais, inclusive o
no de seu registro profissional.
Portanto, voto pelo restabelecimento da despesa odontológica realizada com
Dinael Regis, no valor de R$ 16.400,00.
3) Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Glosa mantida pelo julgamento
anterior por que o recibo não indica tratar-se de despesa médica.
Com efeito, o boleto (e-fls. 15), apresentado ainda na impugnação, demonstra ser
insuficiente para especificação da natureza daquele pagamento.
A interessada deveria trazer aos autos documento emitido pelo beneficiário do
pagamento, que discriminasse a natureza daquele pagamento, a exemplo do que foi feito com o
plano de saúde SulAmerica (e-fls. 8).
Assim, voto pela manutenção da glosa integral neste item.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
R$ 17.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.534 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720837/2008-12

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital